Tribunal: TJPA
Processo: 0803769-66.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803769-66.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCIA ANTONIA TELES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803769-66.2018.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A): ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A.

AGRAVADO: MARCIA ANTONIA TELES.

ADVOGADA: QUEZIA DA SILVA DE MEDEIROS - OAB PA35591-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RETENÇÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença parcialmente procedente que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a reintegração da adquirente na posse do bem e autorizou retenções contratuais referentes a despesas administrativas e cláusula penal compensatória, afastando, contudo, a cobrança de taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a cobrança de taxa de fruição em hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado; (ii) verificar se a permanência prolongada da adquirente na posse do imóvel e a alegada realização de intervenções no lote afastam a incidência do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) analisar a incidência da Lei nº 13.786/2018 e a possibilidade de cumulação da taxa de fruição com cláusula penal contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de fruição em casos de rescisão contratual envolvendo lote não edificado, por ausência de efetivo proveito econômico decorrente da ocupação do bem.

4. Os argumentos deduzidos no agravo interno não demonstraram circunstâncias aptas a afastar a aplicação do entendimento firmado no AREsp nº 2.627.148/MG, especialmente porque a alegada permanência prolongada da adquirente na posse do imóvel e eventual realização de construção posterior não descaracterizam a natureza do lote não edificado à época da relação contratual.

5. A invocação da Lei nº 13.786/2018 não altera a conclusão adotada, permanecendo aplicável o entendimento jurisprudencial consolidado quanto à impossibilidade de cobrança da taxa de fruição em hipóteses nas quais inexiste exploração econômica comprovada do imóvel.

6. Inexistindo fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, impõe-se sua integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de taxa de fruição em hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, diante da ausência de proveito econômico apto a justificar indenização pela ocupação do bem. 2. A permanência prolongada do adquirente na posse do imóvel ou a alegação de intervenções posteriores no lote não afastam a aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.627.148/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803769-66.2018.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A):
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A.

AGRAVADO:
MARCIA ANTONIA TELES.

ADVOGADA
: QUEZIA DA SILVA DE MEDEIROS - OAB PA35591-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e autorizando retenções contratuais a título de despesas administrativas e multa compensatória, afastando, contudo, a cobrança da taxa de fruição.

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando que o caso concreto possui peculiaridades que afastam a incidência do precedente do STJ, notadamente porque a agravada permaneceu na posse do imóvel por longo período, realizando intervenções e usufruindo economicamente do bem. Defende a possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal, por possuírem naturezas jurídicas distintas, bem como a incidência da Lei nº 13.786/2018 e do princípio do pacta sunt servanda. Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a agravada ao pagamento da taxa de fruição contratualmente pactuada.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RETENÇÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença parcialmente procedente que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a reintegração da adquirente na posse do bem e autorizou retenções contratuais referentes a despesas administrativas e cláusula penal compensatória, afastando, contudo, a cobrança de taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a cobrança de taxa de fruição em hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado; (ii) verificar se a permanência prolongada da adquirente na posse do imóvel e a alegada realização de intervenções no lote afastam a incidência do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) analisar a incidência da Lei nº 13.786/2018 e a possibilidade de cumulação da taxa de fruição com cláusula penal contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de fruição em casos de rescisão contratual envolvendo lote não edificado, por ausência de efetivo proveito econômico decorrente da ocupação do bem.

4. Os argumentos deduzidos no agravo interno não demonstraram circunstâncias aptas a afastar a aplicação do entendimento firmado no AREsp nº 2.627.148/MG, especialmente porque a alegada permanência prolongada da adquirente na posse do imóvel e eventual realização de construção posterior não descaracterizam a natureza do lote não edificado à época da relação contratual.

5. A invocação da Lei nº 13.786/2018 não altera a conclusão adotada, permanecendo aplicável o entendimento jurisprudencial consolidado quanto à impossibilidade de cobrança da taxa de fruição em hipóteses nas quais inexiste exploração econômica comprovada do imóvel.

6. Inexistindo fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, impõe-se sua integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de taxa de fruição em hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, diante da ausência de proveito econômico apto a justificar indenização pela ocupação do bem. 2. A permanência prolongada do adquirente na posse do imóvel ou a alegação de intervenções posteriores no lote não afastam a aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.627.148/MG.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é indevida a cobrança de taxa de fruição em hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, por inexistir proveito econômico apto a justificar indenização pela ocupação do bem.

No caso concreto, a agravante sustenta a existência de particularidades capazes de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ, especialmente em razão da alegada existência de construção no imóvel e da prolongada permanência da agravada na posse do lote.

Todavia, os argumentos deduzidos no agravo interno não demonstram qualquer elemento novo apto a modificar a conclusão anteriormente adotada. A decisão monocrática analisou expressamente a matéria e observou o entendimento firmado no AREsp nº 2.627.148/MG, segundo o qual a cobrança de taxa de fruição não se mostra cabível em situações envolvendo lote não edificado, ainda que haja inadimplemento do adquirente e que este venha posteriormente a realizar construção no imóvel ou o tenha ocupado por longo período.

Da mesma forma, a invocação da Lei nº 13.786/2018 não altera a conclusão adotada, uma vez que a decisão agravada já consignou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça permanece aplicável nas hipóteses como a dos autos.

Assim, ausente qualquer fundamento capaz de infirmar a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026